Tribunal: TJES
Processo: 5000100-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000100-62.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000100-62.2020.8.08.0035

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 980495), que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Apelante.

Em suas razões recursais (id 980500), a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese (a) que o Município de Vila Velha não detém competência fiscalizar e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União, (b) que as “Estações Radio Base” (ERBs) não são consideradas como potencialmente poluidoras, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de licenciamento ambiental nos âmbitos estadual e municipal.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 980506), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O SR. ADVOGADO

PEDRO HENRIQUE

ARCHER MORGADO:-

Eminente Desembargador Presidente, também ao Relator deste Recurso de Apelação interposto pela telefônica, demais Desembargadores presentes nesta Sessão de julgamento, boa tarde.

Falo em nome da telefônica Brasil S.A., que é apelante.

A questão muito objetivamente posta a elevada apreciação desta Egrégia Câmara é a seguinte: pode o Município de Vila Velha exigir licença ambiental para operação de Estação Radio/Base? Essa é objetivamente a pergunta. A resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal em junho do ano passado, ano de 2020, e reforçado agora no julgamento da DPF 732 em maio de 2021. Qual foi a resposta dada pelo STF? Segundo o Supremo Tribunal Federal é inconstitucional qualquer lei, seja ela Estadual ou Municipal, que tente ou que tenda a regulamentar a instalação e, principalmente, a operação de Estação Radio/Base pela Companhias de Telefonia.

Quais são os motivos para o STJ entender pela inconstitucionalidade das legislações municipais, estaduais, tratando sobre o tema? Em primeiro lugar é a competência exclusiva da União Federal que é exercida através da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ou seja, a competência exclusiva da União pela Anatel para regulamentar e fiscalizar os serviços de Telecomunicação em todo o País.

Vale ressaltar, que já existe Legislação Federal específica tratando sobre o tema, talvez a principal lei que regulamente a questão que legisle.

A principal legislação sobre o tema é a Lei nº 13.116/2015, que é a Lei de Antena.

O artigo 9º dessa lei também traz a resposta à indagação que eu trouxe no início da minha sustentação. O artigo 9º fala o seguinte: o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONOMA, é que disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental.

Então não só o STF já respondeu pela pergunta, como que não cabe ao município de Vila Velha ou qualquer outro município legislar sobre o tema, como a própria Lei Geral de Antenas também responde à indagação, ela fala que não cabe ao município, cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Um outro ponto que também serve como fundamento para esse entendimento do STJ é a ausência de qualquer dano à saúde ou ao meio ambiente, em razão da propagação das ondas radio frequência emitidas pelas estações rádio/base são equipamentos utilizados não só pela telefônica ou como qualquer outra companhia que preste o serviço.

Só para relembrar, o Conselho Nacional do Meio ambiente divulga uma lista com todas as atividades que são consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras.

Nessa lista não há a indicação da operação de Estação Rádio/Base como sendo uma atividade poluidora ou potencialmente poluidoras.

Esses são os principais argumentos que levaram ao STF a esse entendimento e que na revisão justificam aqui o provimento do recurso de apelação da telefônica.

E antes de terminar, Excelências, gostaria de deixar muito claro que não é da vontade da telefônica e nem poderia ser criar um estado de anarquia legislativa em que a companhia simplesmente estaria desobrigada de ser autorizada a prestar serviço, pelo contrário, como disse há uma legislação regulamentando o tema. A Anatel fiscaliza os serviços de telefonia prestados pela telefônica e, mais do que isso, é a Anatel que emite a licença para operação de estação Radio/Base. Não estamos falando aqui de um serviço que ficaria totalmente a mercê da telefônica, que seria uma bagunça. Na verdade é a Anatel que faz isso. É a Anatel que emite a licença para operação de estação Rádio/Base.

Senhores Desembargadores, antes de finalizar a minha sustentação, um outro ponto que e bastante importante de deixar claro, é o seguinte: há uma diferença considerável entre a construção e a instalação de uma torre de telefonia e a operação de uma estação Rádio/Base.

Obviamente, para a instalação de uma torre é absolutamente necessário, é imprescindível que o município ou qualquer órgão estadual ou municipal emita a devida licença ambiental, porque está construindo uma torre que é estrutura metálica.

A estação Rádio/Base é simplesmente uma antena que acoplada no topo dessa torre e, a parte dela que é propagada ou são propagados os sinais que permitem que fale pelo celular, que utilize os dados 3G, 4G e 5G.

Por óbvio, a telefônica não estaria aqui defendendo a incompetência do município para exigir licença ambiental para construção de uma torre. O ponto é a impossibilidade e a incompetência reconhecida pelo STF em mais de uma oportunidade do município exigir licença ambiental para a construção de uma torre.

O ponto é a impossibilidade e a incompetência reconhecida pelo STF em mais de uma oportunidade do município exigir licença ambiental para operação de uma estação Rádio/Base.

Então por esses motivos, Excelências, pedimos o provimento do recurso de apelação da telefônica, a fim de que seja reconhecida a nulidade da multa aplicada pelo munícipio de Vila Velha, em razão justamente da ausência de licenciamento ambiental municipal para operação de estações Rádio/Base.

São os argumentos, Eminentes Desembargadores, e agradeço pela atenção dispensada e desejo a todos uma boa tarde.

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE ARCHER:

Senhor Presidente, gostaria de fazer breves apontamentos sobre os pontos tratados no recurso de apelação: inicialmente cumprimento Vossa Excelência que é o Presidente desta Egrégia Câmara. Também ao relator do recurso submetido ao julgamento. Cumprimento os demais Desembargadores e todos os demais presentes.

Senhor Presidente, indo direto ao ponto, a questão posta em análise é a seguinte: pode o Município de Vila Velha exigir licença ambiental da telefônica para operação de estação rádio/base? Esta é a pergunta. E a resposta já foi dada não só pelo STF, como pela própria Anatel, assim como pelo CONOMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.

Então começando pela resposta dada pelo STF em junho de 2020 e em Maio de 2021, o STF já bateu o martelo falando que é inconstitucional qualquer lei, seja ela estadual ou municipal que verse sobre instalação ou operação de rádio/base, por um motivo muito simples: essa é uma matéria de competência exclusiva da União, nos termos do artigo 21 da Constituição Federal.

Em junho de 2020, o STF julgou procedente a ADI 3.110, e peço licença para ler um breve trecho da ementa do acórdão, dessa declaração de inconstitucionalidade, o acórdão diz o seguinte: “é inconstitucional a lei do Estado de São Paulo, pois a pretexto de proteger a saúde da população disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na competência privativa da União”. Esse é um trecho da ADI Nº 3.110.

E mais recentemente na ADPF 732 cujo acórdão foi publicado há dois meses atrás, o STF também fixou o entendimento da inconstitucionalidade de uma Lei Municipal do Município de Valinhos de São Paulo, que dispunha sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.

Mais uma vez, o STF assim disse: “a competência atribuída aos municípios em matéria de defesa de proteção de saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União, no tocante a formulação de uma política de âmbito nacional de regras uniformes em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde da população brasileira, bem como quanto a exploração de serviços de telecomunicações.

Então, o STF já analisou a matéria e já decidiu de forma categórica sobre a constitucionalidade de leis municipais que tratem de operação de estação rádio/base. Não só o STF já deu essa resposta, como a própria ANATEL,, lá 2011, já tinha dado essa resposta, por meio da nota técnica nº 2/2011 a ANATEL disse com todas as letras, que não é necessário a elaboração de um estudo de impacto ambiental e de relatório de impacto ambiental o EIA e o RIMA para operação de estações rádio/base.

A própria Lei Geral de Antenas, que é a Lei Federal nº 13.116/2015, também nos dá resposta, diz o seguinte: o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental.

Então, se cabe a alguém exigir esse licenciamento ambiental, certamente não é o município de Vila Velha, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o responsável por fiscalizar as ações da empresa em âmbito nacional e não em âmbito municipal, como pretende aqui o Município de Vila Velha, que impôs uma grave multa à telefônica, em razão da suposta ausência de licenciamento ambiental.

E para finalizar, a resposta também foi dada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA divulga uma lista com todas as atividades que são consideradas potencialmente poluidores. Nessa lista não consta naturalmente a alteração de estação rádio//base como sendo uma atividade potencialmente poluidora, então os mais diversos órgãos incluindo o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a questão e a resposta é uma só: não pode o Município de Vila Velha ou qualquer outro Município exigir licenciamento ambiental para operação de estação rádio/base e os motivos, apenas para sintetizar aqui, são basicamente dois:

1- compete à União Federal legislar sobre o tema;

2- a operação de estação radio/base não é uma atividade nem potencialmente poluidora.

Então não há qualquer motivo que justifique a imposição de multa que o Município de Vila Velha, em razão da ausência de licença municipal para a operação de rádio/base.

Para finalizar, Eminentes Desembargadores, só para que fique claro, há uma diferença de crucial entre a construção e a instalação de uma torre e a instalação e operação de uma estação rádio/base. A torre é uma estrutura metálica na qual a estação rádio/base, essa, sim, uma antena é acoplada e a única atividade feita pela estação rádio/base é a propagação de ondas eletromagnéticas.

E de novo, o CONAMA, assim como o STF, já reconheceram que essa propagação de onda eletromagnética não causa nenhum dano, seja ao meio ambiente, seja a saúde da população.

Por todos esses motivos, não há como subsistir aqui a multa aplicada pelo Município de Vila Velha, então por todos esses motivos pedimos e confiamos no provimento do recurso de apelação interposto pela Telefônica, para que seja anulada a multa imposta pelo Município de Vila Velha.

Muito obrigado.

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA
:

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 980495), que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Apelante.

Em suas razões recursais (id 980500), a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese (a) que o Município de Vila Velha não detém competência para iscalizar e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União, (b) que as “Estações Radio Base” (ERBs) não são consideradas como potencialmente poluidoras, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de licenciamento ambiental nos âmbitos estadual e municipal.

Pois bem.

Infere-se que cuidam os autos de execução fiscal lastreada em Certidões de Dívidas Ativas originárias de multas ambientais aplicadas pelo Município de Vila Velha em desfavor da Apelante em virtude da instalação de “Estações Radio Base” (ERBs) sem as respectivas licenças ambientais exigidas pela legislação municipal (id 980331).

Conquanto insurja-se a Apelante quanto à competência municipal para legislar e fiscalizar a atividade por si exercida, a pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se, inicialmente, que ao contrário do que pretende fazer crer a Apelante, o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações, atividade esta que, de forma inequívoca, encontra-se sujeita às normas de competência legislativa privativa da União, à luz do art. 22, IV, da Constituição Federal.

A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação.

O fato de estar a Apelante sujeita às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não exclui a competência dos Estados e Municípios para exercerem as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Neste aspecto, impende registrar que a possibilidade, em tese, de ocorrência de dano decorrente da instalação de Estações de Rádio Base - ERB não se restringe às eventuais consequências decorrentes da emissão de ondas eletromagnéticas, o que é matéria de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As consequências da exploração da atividade de telecomunicação, que depende da instalação de ampla e complexa rede de equipamentos, não se restringe a eventuais danos à saúde humana em razão da emissão de ondas eletromagnéticas, matéria que é objeto de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.

Neste sentido já se manifestou o Excelso Supremo Tribunal Federal, como ilustra o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº. 989.025, do qual foi Relator o Exm. Sr. Ministro Roberto Barroso,
in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal. Precedentes
.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (g.n.)

(RE 632006 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014)

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os julgamentos do recurso de apelação cível nº. 048.160.020.110, e do agravo de instrumento nº. 006.159.000.600, do qual foram Relatores, respectivamente, o Exm. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro e o Exm. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS.
AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997.
MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.

5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/
09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (erb) – ANATEL – COMPETÊNCIA – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – CONDICIONANTES – PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL – NECESSIDADE
– LEI 13.116/15 – EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – LEI 9.472/97 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI 9.472/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta.

2. A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF.

3.
O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal.
(...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.)

4. Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006159000600, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016) (grifo nosso)

À luz de tais considerações, denota-se que a sentença hostilizada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, além de alinhar-se à jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro, a título de honorários advocatícios recursais, a verba honorária de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
:

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação interposta pela TEF
Ô
NICA BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, julgou improcedentes os embargos à execução que opôs contra o Município de Vila Velha, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta:
(1) o Município de Vila Velha não detém competência para fiscalizar e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União, (2) que as “Estações Radio Base” (ERBs) não são consideradas como potencialmente poluidoras, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de licenciamento ambiental nos âmbitos estadual e municipal.

Requer que o recurso seja provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente
s
o
s
pedido
s deduzidos n
os embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade dos valores cobrados pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA na execução fiscal que lhe é movida.

Na sessão de 15/06/2021, o Eminente Relator negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios fixando-o
s
em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (CF/1988, art. 22, inciso IV).

Eis o precedente a que me reporto:

“
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.

5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.”

(STF - ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

E no julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União.”

Eis a ementa deste segundo precedente a que me reporto:

“
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL. LEI 10.995/2001 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 224/2002 DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGOS 21, INCISO XI, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.902 E 3.110.

A PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL, MEDIANTE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO, DO PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL LOCAL, NÃO AUTORIZAM OS MUNICÍPIOS A DISPOR SOBRE MATÉRIAS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESERVA ÀS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STF - ARE 929738 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)).

Do mesmo juízo:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”

(STF - ARE 1289269 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.

1. O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).

2. O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste STF.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”

(STF - ARE 1239515 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.

2. Agravo Interno a que se nega provimento.”

(STF - ARE 1316382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

“
EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e não provido.”

(ARE 1301054 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021)

“
EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 2.871/2003, DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.

1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.

2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.

3. Agravo Interno e Recurso Extraordinário aos quais se dá provimento, para julgar procedente o pedido inicial.”

(STF - RE 817040 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR DO MUNICÍPIO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ADI 3.110/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.995/2001. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.

II - A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(STF - RE 976587 ED-segundos-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020)

Destaque-se que no julgamento da ADI 6482, o Relator Ministro Gilmar Mendes assentou que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, CAPUT, DA LEI 13.116/2015. INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. GRATUIDADE DO DIREITO DE PASSAGEM EM VIAS PÚBLICAS, EM FAIXAS DE DOMÍNIO E EM OUTROS BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO, AINDA QUE ESSES BENS OU INSTALAÇÕES SEJAM EXPLORADOS POR MEIO DE CONCESSÃO OU OUTRA FORMA DE DELEGAÇÃO. CONTEXTO REGULATÓRIO SETORIAL DA NORMA IMPUGNADA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS VOLTADA À GARANTIA DA PRESTAÇÃO E DA UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NORMA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O Setor Brasileiro de Telecomunicações passou por importantes mudanças na década de 1990, com a aprovação da Emenda Constitucional 8/1995 e da Lei 9.472/1997, que promoveram a liberalização do setor e a privatização do sistema Telebras. A expansão do acesso à internet de alta velocidade tem empurrado as políticas de telecomunicações da década de 1990 para um verdadeiro “ponto de inflexão” (inflection point). (COWHEY, Peter F.; ARONSON, Jonathan D. Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011, p. 8 e 10–11). Ainda que intuitivamente a internet seja considerada um espaço livre e desregulado, a conexão dos usuários à rede depende da prestação de serviços de telecomunicações e da interação entre agentes econômicos que atuam de forma verticalmente integrada entre a camada física composta pela gestão de infraestrutura de telecomunicações, a camada de protocolo e a amada de conteúdos e de aplicações. (BENJAMIN, Staurt Minor et al. Telecommunications Law and Policy. 3a. Durham: Carolina Academic Press, 2012, p. 717-721). Daí porque a doutrina assenta que “o fenômeno Over-The-Top (OTT) passa a demandar a remodelagem de políticas de incentivo ao investimento em infraestrutura de redes de alta velocidade, as quais se mostram essenciais não apenas para a viabilidade desses modelos de negócios, mas para a garantia dos incentivos à inovação no âmbito do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”. (FERNANDES, Victor Oliveira. Regulação de Serviços de Internet: desafios da regulação de aplicações Over-The-Top (OTT), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 36).

2. No caso do setor de telecomunicações, a atribuição da titularidade pela prestação dos serviços públicos à União (art. 21, inciso XI, da CF) tem como contrapartida o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que permeiam a prestação desses serviços. Do próprio conceito legal, extrai-se que “telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza” (art. 60, § 1º, da Lei 9.472/1997). A disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta à competência legislativa da União, tal qual o direito de passagem e uso para a instalação de infraestrutura de rede.

3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a edição da Lei 13.116/2015 se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, inciso IV, CF/88) e materializa uma decisão de afastar a possibilidade de os Estados e Municípios legislarem sobre a matéria (ADI 3.110, Relator Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2020, DJe 10.6.2020; ADPF 731, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 10-02-2021). A disciplina da gratuidade do direito de passagem prevista no art. 12, caput, da Lei 13.166/2015 divisou a necessária uniformização nacional, sobretudo em um setor econômico como o de telecomunicações, em que a interconexão e a interoperabilidade das redes afiguram-se essenciais.

4. A interpretação sistemática da Lei 13.116/2015, sobretudo naquilo que complementada pelo seu regulamento, revela, na realidade, zelo do legislador de, ao mesmo tempo, uniformizar a gratuidade do direito de passagem no âmbito nacional e respeitar o exercício das competências administrativas dos poderes concedentes locais, preservando-se a competência da União de legislar sobre normas gerais em matéria de licitações e contratos administrativos (art. 22, inciso XXVII, da CF).

5. O art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 institui verdadeiro ônus real sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municípios nas vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum do povo. Dado que o direito de propriedade não se revela de caráter absoluto, essa restrição “pode ser admitida constitucionalmente quando decorrer da necessidade de prestação de serviço público no interesse da coletividade. Este privilégio ainda se reveste da maior importância quando se trata de ocupação de bens públicos de qualquer natureza quando esta ocupação for indispensável à própria exploração do serviço”. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo, vol. IV. Rio de janeiro: Editora Freitas Bastos, 1943, p. 404-405).

6. A natureza constitucional dos serviços públicos de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) não foi desconstituída pela simples previsão legal de que tais serviços podem ser prestados no regime privado por meio de autorização (art. 62 da Lei 9.472/1997). A forma de delegação do serviço não é o fator unicamente determinante à definição de sua natureza econômica, já que “não é pelo fato de a lei ou o regulamento se referir nominalmente a ‘autorização’ que, como em um passe de mágica, a atividade deixa de ser serviço público (ou monopólio público), para ser uma atividade privada”. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Direito dos Serviços Públicos. 3ª Ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2013, p. 695).O fato de o Poder Constituinte de Reforma ter mantido sob a responsabilidade da União a titularidade da prestação dos serviços de telecomunicações (art. 21, inciso XI, da CF/88) torna incontroverso que esses serviços apresentam natureza de serviço público.

7. A restrição ao direito real de propriedade imposta pelo art. 12, caput, da Lei 13.116/2015 afigura-se adequada, necessária e proporcional em sentido em estrito. Sob o ponto de vista da adequação, as dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos Estados e dos Municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada,

8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 6482, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 20-05-2021 PUBLIC 21-05-2021)

No caso, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA aplicou diversas multas à apelante através dos autos de infrações 6.1.2015.3124.0, 6.1.2016.942.0, 6.1.2016.929-0, 6.1.2016.940.0, 6.1.2016.938.0, 6.1.2016.933.0, 6.1.2016.943-0, 6.1.2016.944-0, 6.1.2016.939.0 e 6.1.2015.2939-0, que originaram as Certidões de Dívida Ativa – CDA n(s)º 2017/1142, 2917/1566, 2017/1567, 2017/1571, 2017/1572, 2017/1573, 2015/1574, 2017/1582, 2017/1583 e 2016/4503, no valor total de R$ 129.979,42 (cento e vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Essas multas foram aplicadas sob a alegação de que a TEFÔNICA BRASIL S/A não possui licença ambiental para operação de Estação de Rádio Base “ERB” - amparada pela Lei nº 5.235/2011 do Município de Vila Velha, que dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha – SEMMA- PMVV.

Todavia, a regulamentação e fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da UNIÃO e não do Município, conforme os artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que dispõem que:

“
CF/1988. Art. 21. Compete à União:

(...)

X
I - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”

Esta competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível (Lei nº 9.472/1997, art. 19, inciso X e 173).

“
Lei Federal nº 9.472/1997.

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:

X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bem como a inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofrequência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal: (Vide Lei nº 11.974, de 2009)

I – advertência;

II – multa;

III - suspensão temporária;

IV – caducidade;

V - declaração de inidoneidade.”

Neste sentido, a União editou as Leis Federais nº 11.934/2009 e 13.116/2015, que tratam, respectivamente, da “exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos” e da “implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações”, além de normas editadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em especial, a Resolução nº 303/2002.

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, são nulos os autos de infrações aplicados pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação das antenas de telecomunicações da apelante.

Reitere-se que o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 732/SP, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 5.638/2018, do Município de Valinhos – São Paulo, que, na mesma situação usurpou a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações:

“
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 2° DA LEI 5.683/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITES TERRITORIAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I - O dispositivo legal impugnado, ao prever que os sistemas transmissores de telefonia não poderão ser instalados nas áreas localizadas até 100 metros de residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer, invadiu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta Política.

II - Estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular.

III - É pacífico o entendimento desta Corte quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes.

IV - A competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira, bem como quanto à exploração dos serviços de telecomunicações.

V – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 5.683/2018, do Município de Valinhos/SP.”

(STF - ADPF 732, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021)

Ademais, ainda em 2016, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 627.189, o Supremo Tribunal Federal já havia fixado a seguinte tese: “No atual estágio do conhecimento científico, que indica por incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos e magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistema de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009..”

Confira-se:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população.

2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais.

3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública.

4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado.

5. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.

6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência.”

(STF - RE 627189, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

No mesmo sentido:

“
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8037-6ADE-1F88-CBBC e senha 23B5-B2A2-212D-776D Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 21 Ementa e Acórdão ADI 2902 / SP

3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Precedente.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.

5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule )

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.”

(STF – ADI 2.902, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 04/05/2020)

Conclui-se, pois, que os pedidos dos embargos à execução fiscal em apreço hão que ser julgados procedentes para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA Nº 2017/1142, 2917/1566, 2017/1567, 2017/1571, 2017/1572, 2017/1573, 2015/1574, 2017/1582, 2017/1583 e 2016/4503.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA n(s)º 2017/1142, 2917/1566, 2017/1567, 2017/1571, 2017/1572, 2017/1573, 2015/1574, 2017/1582, 2017/1583 e 2016/4503, extinguindo a execução fiscal ajuizada contra a apelante.

Bem como, para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o trabalho realizado, o zelo profissional pelos advogados da recorrente, o tempo necessário para a sua realização e o lugar (Vila Velha).

É como voto.

A SRª. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES
:

VOTO

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Annibal de Rezende Lima formulou sua proposição de julgamento no sentido de
conhecer,
mas

neg
ar provimento ao recurso
interposto por Telefônica Brasil S.A., majorando a condenação dela quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, o eminente relator manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal apresentados pela Telefônica Brasil S.A., mantendo hígido o crédito fiscal consubstanciado em CDA's oirundas de autos de infração aplicados pela municipalidade devido a falta de licença ambiental para a instalação de Estações de Radio Base (ERB), sinteticamente, sob o argumento de que “[...]
A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação

[...]”.

Após pedido de vista, o eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, por sua vez, inaugurou a divergência para
dar provimento ao recurso
“
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA n(s)º 2017/1142,
2917/1566, 2017/1567, 2017/1571, 2017/1572, 2017/1573, 2015/1574, 2017/1582, 2017/1583 e 2016/4503, extinguindo a execução fiscal ajuizada contra a apelante. Bem como, para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”

Pois bem. Após a análise dos judiciosos fundamentos externados pelos eminentes magistrados que me antecederam, rogando vênia ao eminente relator, entendo por acompanhar a proposição dissidente lançada pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira.

Isso porque, afiro da leitura das CDA's colacionadas qua a legislação infringida seria o inciso LXVIII, do art. 7º, da Lei Municipal nº 5.235/2011, cuja infração está tipificada como “
Instalar
,
operar
ou
ampliar obras
ou
atividades potencialmente poluidoras
ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com a legislação e normas vigentes
” (id 980.331).

Ora, tais vocábulos imperativos da norma municipal (
instalar, operar, ampliar
), tornam indene de dúvidas que a ação fiscalizatória dirigida à recorrente afeta a sua prestação do serviços de telecomunicação e, por via de consequência, invade a competência legislativa da União.

Justamente por isso comungo com o mesmo entendimento externado no voto do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira no sentido de que a “
regulamentação e fiscalização exercida pelo Município de Vila Velha é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, conforme art. 21, XI, e art. 22, IV, da Constituição Federal de 1988
”, assim como
“
a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, são nulos os autos de infrações aplicados pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação das antenas de telecomunicações da apelante
”.

Afinal, tal intelecção está em consonância com o recentíssimo aresto do STF sobre o tema:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 2° DA LEI 5.683/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, QUE DISPÕE SOBRE
INSTALAÇÃO
DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITES TERRITORIAIS.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I - O dispositivo legal impugnado, ao prever que os sistemas transmissores de telefonia
não poderão ser instalados nas áreas
localizadas até 100 metros de residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer,
invadiu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta Política
.

II - Estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular.

III - É pacífico o entendimento desta Corte quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes.

IV -
A competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira,
bem como quanto à exploração dos serviços de telecomunicações.

V – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 5.683/2018, do Município de Valinhos/SP.

(ADPF 732, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021)

Ademais, a muncipalidade ainda não logrou êxito em elidir o argumento tecido pela recorrente de que as atividades de telecomunicações não constam no rol daquelas potencialmente poluidoras, nos termos da Resolução nº 237/97 do CONAMA.

Nesse contexto, com adendo desses fundamentos, rogando máxima vênia ao eminente relator Des. Annibal de Rezende Lima,
acompanho
integralmente
o

voto proferido pelo
eminente
Des.
Fabio Clem de Oliveira
para
dar provimento
ao recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A.

É como voto.

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
:

VOTO

Eminentes pares,
vieram-me os autos em razão
da divergência
in
staurada
,

sendo caso de aplicação da
técnica
de julgamento
prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

R
ememoro tratar-se de
embargos à execução fiscal opostos pela
Telefônica Brasil S.A.

visando desconstituir a certidões de dívida ativa decorrentes de
autos de infração aplicados pela municipalidade devido a falta de licença ambiental para a instalação de Estações de Radio Base (ERB).

O

eminente Relator, Desembargador
Annibal de Rezende Lima,
vot
o
u
pelo
im
provimento do
recurso,
por entender que
“
o fato de estar a Apelante sujeita às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não exclui a competência dos Estados e Municípios para exercerem as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.”

O

Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurou divergência votando pelo
integral p
rovimento do recurso
a fim de julgar procedentes os pedidos autorais,

desconstituindo as CDAs,
ao fundamento de
que

“
a regulamentação e fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da UNIÃO e não do Município, conforme os artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988”

A
Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
na mesma ocasião, proferiu voto acompanhando
a divergência d
o Eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
, vindo-me os autos em
seguida
.

Pois bem.
A
pós detida análise d
o caderno processual

e

das notas taquigráficas
que o acompanham
,
coaduno

com o
entendimento

d
o Eminente Relator
por visualizar a

distinção
da atuação municipal,
que se deu
notadamente
observando o aspecto ambiental da atividade, diferentemente de uma atuação pretendendo regulamenta
r
aspectos técnicos do serviço de comunicações, de competência
da União.

Desta feita, tal como consignou o e. Relator, a fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação.

Desta feita
,

rogando vênia
aos que pensam de maneira diversa
,
sem mais delongas,
ACOMPANHO
na íntegra

o
voto proferido pelo
Eminente Relator.

É
como voto.

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Vieram-se conclusos os presentes autos em razão da não unanimidade no julgamento da presente apelação cível, o que atrai a regra do artigo 942 do CPC/15.

O eminente Relator, acompanhado do ilustre Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao apelo interposto e manteve hígido o crédito tributário decorrente de aplicação de multa administrativa por ausência de licença ambiental para instalação e funcionamento de estações de rádio base.

Em votos divergentes, os eminentes Desembargadores Fábio Clem de Oliveira e Janete Vargas Simões, deram provimento ao apelo interposto por entenderem que a competência sobre serviços de telecomunicação é da União.

Em análise da questão posta nos autos, entendo que muito embora a Constituição Federal atribua à União a competência para legislar sobre telecomunicações, tal fato não retira do Município o poder de polícia relativo ao licenciamento e fiscalização de estações de rádio (ERB), uma vez que existe delegação constitucional para fixar regras em assuntos de interesse local, tais como o uso e ocupação do solo e o controle urbanístico, na forma dos artigos 30, I e 145, II da CF c/c o artigo 77 do Código Tributário Nacional.

Além disso, destaco que a Constituição Federal faz clara distinção entre a competência para elaborar normas técnicas para concessão e execução de serviços de telecomunicações (União), entre os quais se enquadra a telefonia celular, daquela para elaborar normas sobre meio ambiente e exigir a respectiva licença ambiental, que e concorrente entre os entes federativos, inclusive Município.

Logo, não vislumbro qualquer contrariedade da legislação municipal - no caso a Lei nº 5.235/2011, que dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA – frente ao que determina a Constituição Federal, de modo que a exigência de prévio licenciamento ambiental feita pelo Município apelado não pode ser considerada violação à competência da União, pois o Município não se dispôs a legislar sobre telecomunicações, mas simplesmente a exigir licença ambiental para operação de atividade potencialmente poluidora.

Portanto, firme nas razões expostas, peço vênias ao eminentes pares, mas acompanho na íntegra o voto do Eminente Relator para negar provimento ao apelo interposto.

É como voto
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000100-62.2020.8.08.0035

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS -
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
“
O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF
.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/
09/2019)

2.
A
s repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante TELEFONICA BRASIL S.A e Apelado MUNICIPIO DE VILA VELHA ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.